Tribunal: STF
Processo: HC 226620
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 761.129/AM (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 22 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inc. II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3). Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa protocolou pedido de revisão criminal, que não foi conhecido (e-doc. 5). 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 9), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, preenchidos os requisitos para que a revisão criminal seja conhecida e apreciada pelo Tribunal a quo. Afirma que a revisional não pretendeu reexaminar teses já previamente analisadas e afastadas pelas decisões pretéritas. Articula que o acórdão atacado confunde juízo de admissibilidade com juízo de mérito, uma vez que existe viabilidade para a apreciação da revisão criminal. Aduz que “a revisão criminal não fora manejada como se segunda apelação fosse, posto que: (i) ventila teses totalmente diferentes das teses anteriores já debatidas (reitera-se, inconstitucionalidade do art. 155 do CPP, violação a individualização da pena, falta de fundamentação, violação a razoabilidade); (ii) Não fora fundamentada na segunda parte do inciso I do art. 621, do CPP “contrariedade a evidencia dos autos”, logo não teve com finalidade o simples reexame do caderno probatório como afirma o acórdão.”



    6. Requer, em âmbito liminar, que seja permitido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento final da impetração, submetido a monitoramento eletrônico e a recolhimento noturno e em dias de folga. No mérito, busca o prosseguimento da revisão criminal. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII). Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso ou ação de competência de outro Tribunal. É justamente o que pretende o impetrante. Destaco, nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).



     AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL (POR TRINTA E CINCO VEZES). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. In casu, a paciente foi sentenciada à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal por trinta e cinco vezes. 3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido.



    (HC 242.712-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 16/08/2024; grifos nossos)



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator